Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

1. A ineficácia das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, evidenciada pelo comportamento renitente do agressor, legitima a decretação da prisão preventiva como mecanismo de contenção de seu ímpeto, assegurando-se, assim, a integridade física e moral da ofendida, bem como a ordem pública.

2. Ordem denegada.